Tribunal: TJBA
Processo: 8080237-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8080237-93.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Gentio do Ouro-BA Processo de 1º Grau: 8000601-20.2025.8.05.0084 Paciente: Maurício Guedes Cunha Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Iracema Érica Oliveira Góes Ribeiro Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gentio do Ouro-BA Procuradora de justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DE AGRESSÕES E AMEAÇAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Maurício Guedes Cunha, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gentio do Ouro/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. II – Questões em discussão 2. Discute-se: (i) a existência de fundamentação idônea e concreta para a decretação da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) a presença do periculum libertatis, especialmente quanto à garantia da ordem pública; (iii) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) a alegada violação ao princípio da homogeneidade das prisões cautelares. III – Razões de decidir 3. A prisão preventiva ostenta caráter excepcional, mas revela-se legítima quando amparada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da segregação cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública. 4. No caso, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em dados objetivos extraídos dos autos, especialmente nas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por laudo pericial que atesta múltiplas lesões corporais compatíveis com agressões recentes e reiteradas. 5. O modus operandi atribuído ao paciente — agressões físicas sucessivas, emprego de objetos contundentes, ameaças de morte e contexto de violência doméstica reiterada — evidencia periculosidade concreta e risco efetivo de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar. 6. A ausência de internação hospitalar ou de procedimento cirúrgico não descaracteriza a gravidade concreta da conduta, sendo juridicamente inadequada a redução da análise cautelar a parâmetros meramente clínicos. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do histórico de violência e da necessidade de proteção efetiva da integridade física e psíquica da vítima. 8. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, considerando-se, para fins cautelares, a pena máxima abstratamente cominada ao delito e a natureza da infração praticada no contexto de violência doméstica. 9. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida extrema. IV – Dispositivo e tese 10. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva em crimes de violência doméstica é legítima quando lastreada em fundamentação concreta, extraída do modus operandi, da reiteração da violência e do risco real à integridade da vítima. 2. A inexistência de atendimento hospitalar ou de sequelas permanentes não afasta a gravidade concreta da conduta nem o periculum libertatis. 3. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas quando demonstrada sua insuficiência para conter a escalada de violência doméstica. Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, 282, § 6º, e 319. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AREsp 2.173.870/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8080237-93.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Gentio do Ouro/BA, em que figura como paciente Maurício Guedes Cunha. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do habeas corpus e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, mantendo-se hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)